Tribunal: TJMT
Processo: 1015500-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015500-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Dano ao Erário, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), OESTE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (AGRAVANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLENIO MORETTO - CPF: 536.128.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.039.081/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOMEDIA NAYARA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 037.855.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JADILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 396.432.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRASSOL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 27.885.794/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 733.332.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR ROSA MACIEL - CPF: 009.958.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PRATA CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.342.661/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON SANDER PRATA - CPF: 857.110.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON ADAO PRATA - CPF: 809.673.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), V. L. MORETTO & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - CNPJ: 15.024.011/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil
e direito administrativo
. Agravo de instrumento.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Incidente de falsidade documental. Perícia indireta. Honorários periciais
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresa ré em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, visando reformar decisão que indeferiu o processamento de incidente de falsidade documental, manteve a realização de perícia direta com fixação de honorários periciais considerados excessivos e admitiu a aplicação dos efeitos da revelia em caso de não pagamento dos honorários.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o processamento do incidente de falsidade documental quando tempestivamente suscitado na contestação; (
ii
) estabelecer se é possível a substituição da perícia direta por perícia indireta e a readequação dos honorários periciais; (
iii
) determinar se é admissível aplicar os efeitos da revelia em ação
de improbidade administrativa em razão do não pagamento dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3.

A parte pode suscitar incidente de falsidade documental em contestação, réplica ou no prazo de 15 dias da juntada do documento, devendo o juiz processá-lo incidentalmente conforme dispõe o art. 430 do CPC.

4.
A autenticidade dos documentos é relevante em ações que apuram fraudes em licitação, sendo inadmissível o indeferimento liminar do incidente de falsidade sem contraditório.

5.
A perícia direta em obras realizadas há quase uma década, com elevado custo, mostra-se desproporcional, sendo cabível a substituição por perícia indireta sobre os documentos constantes dos autos.

6.
O CPC, art. 464, § 2o, admite prova técnica simplificada, o que se aplica ao caso, pois a controvérsia principal é sobre fraude em licitação, e não sobre execução de obras.

7.
O valor dos honorários periciais deve ser readequado em razão da substituição da perícia direta por indireta, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8.
A aplicação dos efeitos da revelia em ação de improbidade administrativa é vedada pelo art. 17, § 19, I, da Lei no 8.429/92, sendo ônus do autor provar os fatos constitutivos do direito alegado.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “
1. O juiz deve processar o incidente de falsidade documental suscitado tempestivamente pela parte, nos termos dos
arts
. 430 a 433 do CPC. É cabível a substituição da perícia direta por perícia indireta quando esta for suficiente para o esclarecimento da controvérsia, com readequação proporcional dos honorários periciais. É inadmissível a aplicação dos efeitos da revelia nas ações de improbidade administrativa, mesmo em caso de não pagamento de honorários periciais, conforme dispõe o art. 17, § 19, I, da Lei no 8.429/92
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 430 a 433, 464, § 2o, e 373, I; Lei no 8.429/92, art. 17, § 19, I.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
pela
Oeste Construtora LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000523-55.2020.8.11.0052, ajuizada pelo Ministério Público
do
Estado
de
Mato Grosso.

Nas razões recursais, a agravante sustenta

a necessidade de instauração do incidente de falsidade documental, alegando que os documentos atribuídos à empresa não foram assinados por seu representante legal, sendo, portanto, apócrifos. Argumenta que a ausência de apreciação do pedido de incidente enseja nulidade e compromete a regularidade processual.

A agravante impugnou
o valor arbitrado para os honorários periciais, reputando-o excessivo, e postula a realização de perícia indireta ou a readequação do valor. Por fim, requer o afastamento dos efeitos da revelia, com a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso (Id 286534852).

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão liminar
acostada no Id
287150877
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se manifestou
pelo parcial provimento do recurso, limitando-se a não se opor à instauração do incidente de falsidade, mas reiterando a irrelevância da realização da perícia direta ou indireta para o deslinde do feito (Id 298575862).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (Id
300657350
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I – Quanto ao incidente de falsidade documental.

No que concerne ao incidente de falsidade documental, razão assiste à agravante.

C
ompulsando os autos, verifico que a agravante, desde sua primeira manifestação nos autos (
Id
286534871), datada de 28/10/2020, suscitou a falsidade das assinaturas que lhe eram atribuídas em ambos os processos licitatórios, reiterando tal alegação em sede de contestação (
Id
286534859).

Nesse contexto, não há que se falar em preclusão temporal, como entendeu o juízo
de primeiro grau
, uma vez que a arguição de falsidade
foi tempestivamente apresentada, nos termos do art. 430 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.

Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo é categórico ao estabelecer que, uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, o que denota o caráter cogente da norma, não cabendo ao magistrado indeferir liminarmente o processamento do incidente, sem oportunizar à parte contrária a manifestação e a produção de prova pericial específica.

No caso em apreço, a autenticidade dos documentos juntados ao processo assume especial relevo, uma vez que a ação versa sobre alegada fraude em licitações, podendo a falsidade das assinaturas atribuídas ao sócio da agravante influir diretamente nos rumos do processo, inclusive na legitimidade da recorrente em figurar em seu polo passivo.

Não se pode olvidar, ainda, que o processamento do incidente de falsidade nestes autos implica em economia processual, evitando-se o ajuizamento de ação própria, e tem imenso relevo na solução da controvérsia,
já que a agravante sustenta, desde o início, que não participou dos processos licitatórios e, portanto, não praticou qualquer tipo de fraude.

Ressalte-se, por oportuno, que o próprio Ministério Público, tanto em sede de contrarrazões quanto por meio do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não se opôs ao deferimento do pedido de realização do incidente de falsidade documental, reconhecendo a relevância da questão para o deslinde da causa.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada neste ponto, para determinar o processamento do incidente de falsidade documental suscitado pela agravante, nos termos dos
arts
. 430 a 433 do Código de Processo Civil.

II – Quanto a perícia direta e os honorários periciais.

No que tange à realização de perícia direta e ao valor dos honorários periciais, entendo que a decisão agravada merece parcial reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que a perícia foi determinada pelo juízo
de origem
como
“
essencial para a formação da convicção do juízo quanto à efetiva realização dos serviços e à regularidade dos gastos públicos
”
, conforme consta da decisão saneadora
acostada no Id
286534872.

Ocorre que, conforme bem pontuado pela agravante, a ação movida pelo Ministério Público Estadual versa sobre suposta fraude em licitações, não questionando especificamente a execução ou a qualidade das obras realizadas, mas sim o direcionamento dos certames e o conluio entre os participantes.

Nesse contexto, a realização de perícia direta, com vistoria
no local
das obras executadas há quase uma década, mostra-se desproporcional e excessivamente onerosa, especialmente considerando o valor dos honorários periciais fixados em R$ 48.980,00, que corresponde a mais de 12% do valor total das obras, segundo alega a agravante.

Ademais, aos autos do processo
de origem
foram juntados, após as contestações, documentos apresentados pelo órgão licitante, dentre eles os contratos e os acompanhamentos
de n. 29/2017 e 37/
2017 (
Id
s 181252598 e 181252615
)
, que, segundo a agravante, apontam para a regularidade dos serviços.

Assim, mostra-se razoável a substituição da perícia direta por perícia indireta, a ser realizada sobre os documentos já constantes nos autos, bem como sobre os documentos fornecidos pelo Município de Salto do Céu, o que se afigura suficiente para formar a convicção do juízo quanto à efetiva realização dos serviços e à regularidade dos gastos públicos, sem onerar excessivamente as partes.

Ressalte-se que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 464, § 2o, admite a substituição da perícia por prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, o que se amolda ao caso em tela, considerando que a controvérsia principal reside na suposta fraude ao caráter competitivo das licitações, e não na execução das obras em si.

Quanto ao valor dos honorários periciais, entendo que, uma vez determinada a realização de perícia indireta, deverá o juízo a quo proceder à
readequação do montante, considerando a redução da complexidade e do tempo necessário para a realização dos trabalhos, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III – Quanto
à
aplicação dos efeitos da revelia

Por fim, no que concerne à determinação contida na decisão agravada, no sentido de que, não efetuado o pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, seria aplicada a preclusão,
“
sem prejuízo de ser reputado como verdadeiro os fatos narrados na inicial
”
, assiste razão à agravante.

O
art. 17, § 19, inciso I, da Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, é expresso ao dispor que:

§ 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:

I - a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia;

Trata-se de norma específica que afasta expressamente a aplicação do art. 344 do Código de Processo Civil às ações de improbidade administrativa, não podendo o magistrado, em hipótese alguma, presumir como verdadeiros os fatos alegados pelo autor em caso de revelia.

Nesse contexto, ainda que a agravante opte por não realizar a prova pericial, seja por questões financeiras ou por entender desnecessária, tal circunstância não pode acarretar a presunção de veracidade dos fatos
narrados na inicial, devendo o Ministério Público, como autor da ação, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada também neste ponto, para afastar a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em caso de não pagamento dos honorários periciais.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
par
a
:

a) Determinar o processamento do incidente de falsidade documental suscitado pela agravante, nos termos dos
arts
. 430 a 433 do Código de Processo Civil;

b) Substituir
a perícia direta por perícia indireta, a ser realizada sobre os documentos constantes nos autos, com a consequente readequação dos honorários periciais pelo juízo
de origem
, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade;

c) Afastar a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em caso de não pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 17, § 19, inciso I, da Lei no 8.429/92.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025